Tribunal: TJMT
Processo: 0048912-97.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048912-97.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIZETH SANTOS VILELA - CPF: 304.465.381-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), SIDNEY BENEDITO NUNES JUNIOR - CPF: 029.008.981-61 (EMBARGANTE), ORIVALDO AMANCIO NUNES NETO - CPF: 029.008.971-90 (EMBARGANTE), S. C. N. - CPF: 028.794.541-31 (EMBARGANTE), SAMANTHA CABECIONE NUNES - CPF: 028.812.321-24 (EMBARGANTE), SANDRA REGINA GOMES CABECIONE - CPF: 592.747.781-04 (EMBARGANTE), ODIR LUIZ ZULIAN - CPF: 325.895.140-34 (EMBARGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SANDRA REGINA GOMES CABECIONE - CPF: 592.747.781-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE AERONAVE – ALEGAÇÃO DE IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EM FACE AO CONJUNTO DE PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS (LAUDO CENIPA E DA POLITEC) – PROVAS TESTEMUNHAIS E DEPOIMENTOS DE INFORMANTES (PILOTOS, MECÂNICOS) QUE APONTAM ACIDENTE DECORRENTE DE TEMPESTADE REPENTINA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUEM SERIA O PILOTO – TESTEMUNHOS QUE INDICAM O PILOTO COMO SENDO HABILITADO PARA O VOO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I, DO CPC C/C 186 E 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE SEGURO DE CASCO QUE NÃO PRESUME INDÍCIOS DE CULPABILIDADE EM FACE AO SINISTRO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS TERMOS DO LAUDO DO CENIPA NO QUE SE REFERE A HABILITAÇÃO DE PILOTO, QUESTÕES CLIMÁTICAS E SEGURANÇA OPERACIONAL – VÍCIO NÃO CONFIGURADO - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA À NORMA LEGAL - EMBARGOS REJEITADOS.

À luz dos artigos 373, I, do CPC c/c os artigos 186 e 927, ambos do CPC, não há como responsabilizar civilmente os requeridos, antes a ausência de prova contundente de negligência, imprudência ou imperícia por parte dos requeridos, em face ao acidente aéreo que ocasionou a morte do pai e marido dos autores, notadamente porque deduz-se que o acidente ocorreu por tempestade repentina, sendo que foram utilizados todos os meios possíveis na localidade em que a aeronave fazia o voo, destacando-se que não foi possível aferir, de maneira cabal, quem seria o piloto que conduzia o avião; mas que os testemunhos indicam que o piloto se tratava de pessoa devidamente habilitada; e também que a ausência de seguro de casco da aeronave não impõe responsabilização ao acidente em face do contexto, tendo-se em vista
os Laudos do CENIPA, da POLITEC e provas testemunhais.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
SANDRA REGINA GOMES CABECIONE, MARIZETH SANTOS VILELA, SIDNEY BENEDITO NUNES JUNIOR, ORIVALDO AMÂNCIO NUNES NETO, S.C.N. E S.C.N,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
0048912 -97.2015.811.0041
, que,
à unanimidade DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator,
mantendo a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado em desfavor de
ODIR LUIZ ZULIAN,
nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Ato Ilícito n. 48912-97.2015.811.0041,

e CONDENOU os Autores/Apelantes/Embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, em razão da assistência judiciaria gratuita.

Os Embargantes, em síntese, sustentam que o recurso é omisso eis que “(...) o laudo CENIPA reconhece que o Sr. Vilcione era o piloto da aeronave ao mencionar que estava com a documentação vencida (fls. 87): “O piloto possuía a licença de Piloto de Linha Aérea – Avião (PLA), e estava com os Certificados de Habilitação Técnica (CHT) de Multimotor Terrestre (MLTE) válido e a de voo por instrumentos (IFRA) vencido desde agosto de 2012 ”; e que “(...) Mais a frente o Laudo CENIPA afirma novamente as evidências de que Vilcione era o piloto ao dizer que: “com base no compromisso que o piloto assumiu com o proprietário da aeronave, na sua motivação para a realização do voo, e no reconhecimento fotográfico das vítimas feito por uma pessoa de convivência próxima ao piloto, que também conhecia o copiloto, a investigação considerou que 0 assento dianteiro esquerdo era ocupado pelo piloto. Em razão das condições físicas das vítimas, o referencial para o reconhecimento fotográfico foi a coloração de pele”. (ID. Num. 90643488 – págs. 2 e 3)

Destaca que “(...) resta evidente que registraram junto aos órgãos de controle que o avião seria pilotado por Thyago Santoro, piloto devidamente habilitado, para o voo de Cuiabá (Várzea Grande) à Confresa, mas que na verdade o piloto era o Sr. Vilcione, colega de profissão do Apelado e interessado em comprar sua aeronave, razão pela qual fez vistas grossas para ele a pilotar seu avião mesmo estando com sua habilitação aeronáutica vencida. Ademais, a decisão é omissa também a respeito da responsabilidade do Apelado pelo fato de os pilotos não terem tomado os devidos cuidados pelo acidente aéreo, uma vez que não pesquisaram as condições climáticas antes de decolarem, mesmo havendo a possibilidade de pesquisar, para a longa rota de 03 horas”. (ID. Num. 90643488 – pág. 3)

Assevera que “(...) Os mapas demonstraram a previsibilidade de condições desfavoráveis, o que poderiam saber com uma ligação para o CMV (serviço que fornece dados meteorológicos para a aviação civil e militar), pois não houve nenhuma mudança abrupta no tempo, além de a aeronave possuir radar meteorológico, íntegro e em funcionamento, que permitia saber a formação de tempestades e tomar a conduta correta de desvio”; e que quanto a isso, consta no laudo Cenipa que: O Aeródromo de Confresa não dispunha de sala de informações aeronáuticas. Os tripulantes, antes do voo, poder iam obter as informações meteorológicas por meio da internet, no site da Red e Meteorológica do Comando da Aeronáutica (REDEMET), ou ainda, por melo de ligação telefônica para o Centro Meteorológico de Aeródromo. Durante o voo, as informações meteorológicas poderiam ser obtidas por meio de contato rádio com o Centro Meteorológica de Vigilância (CMV). Todavia, não houve registro de contato da tripulação com este órgão. As imagens de satélite do dia 01NOV2012, das 16h30m in (UTC) e 19h45min (UTC), mostravam forte nebulosidade convectiva em todo setor oeste da Região de informação de Voo (FIR) Brasília. principalmente no município de Chapada dos Guimaraes. MT, Incluindo a região em que houve o acidente. O laudo pericial CENIPA, que é conclusivo no sentido de que houve uma série de imprudências por parte do piloto do avião, que ocasionaram o acidente aéreo”. (ID. Num. 90643488 – págs. 3 e 4)

Diz, ainda, que “(...) o laudo CENIPA esclarece a dinâmica dos fatos entre o proprietário da aeronave e o piloto: No momento em que o proprietário da aeronave conseguiu outro piloto de sua confiança para realizar o voo, o piloto fora dispensado. Mediante a insistência e frustração deste, o proprietário, desconhecendo que o Certificado Médico Aeronáutico do piloto estava vencido, aceitou reconvocá-lo para o voo. É de fundamental importância, na relação entre o contratante e o contratado para a execução da atividade aérea, a confirmação de que este profissional atende os requisitos regulamentares necessários para a execução da tarefa com a finalidade de evitar que disfunções operacionais afetem a segurança operacional. Tendo em vista que essa conferência não foi realizada, é possível que o piloto tenha sido exposto a uma situação para a qual não estava habilitado: o voo por instrumentos”. (ID. Num. 90643488 – pág. 4)

Requer o recebimento dos embargos bem como que sejam sanadas as omissões apontadas, “(...) à luz dos arts. 20, 122,123 e 162 do Código Brasileiro de Aeronáutica e dos arts . 186 e 927 , caput e par ágrafo único, do Código Civil; e artigos 375 e 479 do CPC — e condenar o Embargado -Apelado -Réu no pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos requeridos na inicial”. (ID. Num. 90643488 – pág. 4)

Em contrarrazões, o Embargado pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
SANDRA REGINA GOMES CABECIONE, MARIZETH SANTOS VILELA, SIDNEY BENEDITO NUNES JUNIOR, ORIVALDO AMÂNCIO NUNES NETO, S.C.N. E S.C.N,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
0048912 -97.2015.811.0041
, que,
à unanimidade DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator,
mantendo a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado em desfavor de
ODIR LUIZ ZULIAN,
nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Ato Ilícito n. 48912-97.2015.811.0041,

e CONDENOU os Autores/Apelantes/Embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, em razão da assistência judiciaria gratuita.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE AERONAVE – ALEGAÇÃO DE IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EM FACE AO CONJUNTO DE PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS (LAUDO CENIPA E DA POLITEC) – PROVAS TESTEMUNHAIS E DEPOIMENTOS DE INFORMANTES (PILOTOS, MECÂNICOS) QUE APONTAM ACIDENTE DECORRENTE DE TEMPESTADE REPENTINA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUEM SERIA O PILOTO – TESTEMUNHOS QUE INDICAM O PILOTO COMO SENDO HABILITADO PARA O VOO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I, DO CPC C/C 186 E 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE SEGURO DE CASCO QUE NÃO PRESUME INDÍCIOS DE CULPABILIDADE EM FACE AO SINISTRO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

À luz dos artigos 373, I, do CPC c/c os artigos 186 e 927, ambos do CPC, não há como responsabilizar civilmente os requeridos, antes a ausência de prova contundente de negligência, imprudência ou imperícia por parte dos requeridos, em face ao acidente aéreo que ocasionou a morte do pai e marido dos autores, notadamente porque deduz-se que o acidente ocorreu por tempestade repentina, sendo que foram utilizados todos os meios possíveis na localidade em que a aeronave fazia o voo, destacando-se que não foi possível aferir, de maneira cabal, quem seria o piloto que conduzia o avião; mas que os testemunhos indicam que o piloto se tratava de pessoa devidamente habilitada; e também que a ausência de seguro de casco da aeronave não impõe responsabilização ao acidente em face do contexto, tendo-se em vista os Laudos do CENIPA, da POLITEC e provas testemunhais”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

A propósito, neste caso, impõe-se ressaltar que o acordão foi claro quando dispôs que:

“(...)
Em que pese as alegações dos Apelantes de que o piloto não teria autorização para voo, em razão de que sua habilitação estaria vencida, não há nos autos prova contundente de que o piloto, seria o Sr. VILCIONE, piloto este que não teria condições de voar (em razão de habilitação vencida); ao contrário, segundo o Laudo do CENIPA não há como tecnicamente apontar quem seria o piloto condutor do avião, e, por sua vez, todas as testemunhas ou informantes arrolados apontam Thyago, como sendo o piloto, este com a habilitação em dia.

Nesse sentido, vejamos um trecho da sentença:

“(...) Em que pese os argumentos trazidos (...) analisando o conjunto probatório dos autos a respeito do trágico acidente, não podemos concluir que houve imprudência, imperícia ou negligência cometidos pelo piloto e/ou pelos requeridos (...).

Primeiramente, o relatório emitido pelo CENIPA – fls. 80/113, cujo preâmbulo já alerta sobre a impossibilidade de apontar responsabilidades civil e criminal acerca das suas conclusões e que seus estudos são voltados para prevenção de futuros acidentes, destaca-se alguns apontamentos (...).

1.13.1. Aspectos médicos

“Os exames realizado no local do acidente, pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – Gerência Regional de Primavera do Leste (POLITEC) indicaram que, devido à semelhança das roupas dos dois pilotos (calça preta, camisa olímpica branca e camisa de tripulante na cor branca com botões), não foi possível determinar com exatidão quem seria o piloto e o copiloto”.

(...)

Somam-se aos aspectos relatados pelo CENIPA os depoimentos prestados em juízo (...):

O informante Hilário relatou que Orlando e Sidney queriam chegar a tempo em uma reunião e pediram pra ele arrumar um avião. Conhece o réu e cedeu gratuitamente o avião. Foi o avião do réu porque seria apenas uma viagem de ida e volta. O informante colocou a gasolina e o piloto era do réu. Não sabe se o réu alugava o avião. Parece que o piloto era Thyago. O réu explicou mais ou menos para que era o avião e fez o empréstimo como benesse para a sociedade. Chegou em Confresa, o piloto era Thyago e havia mais uma pessoa com ele. Não sabe dizer quem era. Eles foram direto para a associação. Fez mais um voo para ir à reunião com o mesmo piloto, a outra pessoa foi e voltou junto.

(...)

A testemunha Brasiridio, piloto de avião, relatou que conhecia o piloto Thyago. Estava em Cuiabá no dia do acidente. Nesse dia, teve uma forte ventania na cidade. Conhecia a aeronave do caso. Não sabe como Thyago foi contratado. Vilcione tinha interesse em comprar o avião. Ele foi junto para saber como era o avião durante o voo. O acidente ocorreu fora do período do plano de voo. Se lembra do tempo naquele dia por causa do acidente. Formou o tempo muito rápido (...).

A testemunha Onildo, mecânico de aeronaves, disse que fez as revisões no avião até um tempo antes. Quem pilotava era o próprio JULIAN ou outro piloto. Não havia um piloto fixo. Todas as revisões estavam em dia, tudo o que foi preciso fazer na aeronave o réu sempre fez nunca se omitiu. Que ele saiba o avião era para uso só do réu. Às vezes outro piloto levava para a oficina.

A testemunha Helan, piloto comercial ressaltou que Thyago foi seu professor no curso de pilotagem profissional. Comumente o piloto dirige na esquerda, na ida o plano de voo foi feito no registro de Thyago. Decolou de Confresa, lá a comunicação é difícil. Hoje tem que fazer o plano de voo. Na época não era obrigatório o plano de voo. Não pega telefone. Normalmente passa o plano de voo. Quando o piloto tá com documento vencido, ele não pode decolar de lugar nenhum. Não conhecia Vilcione e nunca voou nessa aeronave. O comandante em condições adversas fica na esquerda já que o acionamento é mais fácil. Identifica quem é o comandante é o código da ANAC do plano de voo. Na hipótese de voo visual, na decolagem quem determina se pode voar ou não é o piloto. O desvio a esquerda foi certo. A tempestade era tão forte, o avião já não estava no controle do piloto. O aumento da tempestade é muito rápido. É comum mudança de tempo durante o voo. O contrato de seguro de casco não é obrigatório. Precisa de 01 piloto, qualquer pessoa pode sentar ao lado, na época o plano deveria ser a fio – 40 milhas antes de chegar ao aeroporto. Não teria como uma pessoa não habilitada passar o plano de voo (...)”. (ID. Num. 59045534 – págs. 4 a 9)

Efetivamente, não há como responsabilizar os réus, primeiro porque não há comprovação de que o piloto estaria inabilitado (habilitação vencida); segundo, porque todos os depoimentos, tanto de testemunhas como de informantes indicam que o piloto do avião sinistrado seria Thyago, que se encontrava com a habilitação em dia.

Também não há como responsabilizar os requeridos/apelados por qualquer desídia quanto ao resultado, por imprudência, uma vez que ficou demonstrado que o acidente ocorreu por mau tempo (forte tempestade), e que na região é comum tempestades repentinas.

Ressalte-se também que a falta de seguro de casco da aeronave não aponta, necessariamente, responsabilidade civil em face à acidente, uma vez que ele diz respeito ao próprio avião, que segundo se colheu apresentava vistoria em dia.

Em razão disso, não há viabilidade no pleito indenizatório, ante a ausência de nexo causal entre a conduta e o resultado, não se mostrando evidente os requisitos para a condenação.

Nesse sentido, colaciono trecho do parecer:

“(...) Indo direito ao ponto objeto do recurso, de notar-se que a responsabilidade civil é admitida na forma contratual (negocial) e extracontratual, também conhecida por aquiliana, esta última, aliás, que nos interessa para resolução do caso em apreço, encontra sua base alicerçada sobre duas premissas:

a) derivada de ato ilícito ou

(b) derivada do abuso de direito.

No que concerne àquela derivada de ato ilícito, condiz com o ato praticado em desacordo com a ordem jurídica, atinente a violação de direitos e causadora de prejuízos a outrem, transfigurando uma ação negligente ou imprudente capaz de causar danos a outrem.

Nesse contexto, temos que o ato ilícito é a conduta humana que fere direitos subjetivos, estando em desacordo com a ordem jurídica e causando danos a alguém, caracterizando o dever de reparação, pois o diploma civilista é claro no art. 186:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Por seu turno, a obrigação de reparar o dano decorrente de ato ilícito, se traduz como uma das principais formas de reparação, consoante art. 927, do referido Codex: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Na hipótese, não se verifiquei presentes os requisitos ensejadores para responsabilização civil, eis que o laudo técnico emitido pelo CENIPA - órgão responsável por investigar acidentes aeronáuticos no Brasil, não pode ser utilizado dissociado das demais provas colacionadas aos e sequer pode ser utilizado para busca da reparação civil.

Na espécie, não ficou esclarecido quem comandava a aeronave no momento do acidente aéreo, uma vez que as conclusões de relatoria do CENIPA com demais depoimentos das testemunhas são conflituosos quanto ao tema, eis que toda documentação apresentada consta que o piloto da aeronave seria Thyago Santoro, o qual estava apto a pilotar.

Nesse caso, não podemos deixar de considerar que tanto os laudos da POLITEC, como o relatório do CENIPA não verificaram qualquer conduta que configuraria negligência, imprudência ou imperícia do piloto da aeronave, o qual sequer sabemos quem pilotava, pois encontrava-se regular e o outro irregular e não poderia conduzir a aeronave, ou seja, ausente o nexo de causalidade.

Logo, não vejo motivos para alteração da r. sentença objurgada, pois no caso a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Sendo assim, correta a r. sentença objurgada, não consigo concluir quem era piloto da aeronave no mento do acidente, tampouco, consigo concluir que houvesse imprudência ou imperícia do piloto da aeronave.

Logo, no caso, não vislumbro ocorrência de dano, desencadeada por ação/omissão voluntária, nexo de causalidade ou qualquer elemento que leve a indenização buscada pelos apelantes, eis que as provas colacionadas aos autos se mostram conflitantes, não deixando indene de dúvidas a pessoa do piloto do avião e sua eventual atitude imprudente ou imperita. Portanto, ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do piloto, em relação aos efeitos meteorológicos no local de pouso, somado ao fato de qual piloto estaria conduzindo a aeronave no momento do acidente, não vejo como caracterizar a responsabilidade civil do proprietário da aeronave, motivo pelo qual a manutenção da r. sentença objurgada é medida que se impõe à hipótese, assim, inclusive, vem decidindo o TJRS, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE COM AERONAVE QUE RESULTOU NO ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A responsabilidade no caso em tela é objetiva, não dependendo de prova de culpa, nos termos do art. 268, do Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei 7565/86. 2. De acordo com o exposto no artigo 268, §2º do Código Brasileiro de Aeronáutica, o explorador de atividade aérea, em caso de danos causados a terceiros da superfície, apenas desonera-se do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal; que o dano resultou apenas da passagem da aeronave pelo espaço aéreo, observadas as regras de tráfego aéreo; que aeronave era operada por terceiro, não preposto nem dependente; ou que houve culpa exclusiva do prejudicado, o que entendo ter ocorrido no caso em tela. 3. Isso se deve ao fato de que restou demonstrado que o de cujus não tinha experiência na realização da atividade de "bandeirinha" e voltou a um ponto no qual não poderia voltar, impossibilitando a visibilidade do piloto, bem como inexiste indicativos de que houve culpa por parte deste, absolvido na esfera penal. 4. Depreende-se do conjunto probatório presente nos autos, que não merece guarida a pretensão da parte postulante, tendo em vista que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito que afasta o nexo causal e responsabilidade de indenizar. 5. Não se pode imputar aos demandados a responsabilidade pela inexperiência do falecido filho dos autores para realização das atividades, quando restou incontroverso nos autos que ele foi contratado pelos donos da lavoura, e não pela empresa responsável pela pulverização aérea. 6. Ademais, há fortes indícios de que o de cujus tenha voltado propositalmente até o local de partida, onde deu a primeira sinalização para o avião, a fim de tentar encostar na aeronave, conforme depoimento de testemunhas que relataram ter ouvido a própria vítima falar que faria isso. 7. A parte autora não logrou comprovar os fatos articulados na exordial, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o artigo 333, I do Código de Processo Civil. Negado provimento ao apelo, por maioria, vencido o Vogal.” (Apelação Cível, Nº 70061702981, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 11-11-2015)”. (ID. Num. 68319980)

Em face ao exposto, tendo em vista o conjunto probatório dos autos, deve ser mantida a sentença, uma vez que não ficou comprovada a imprudência, negligência ou imperícia do piloto da aeronave, não se impondo responsabilização civil decorrente do caso, salientando-se que foram tomadas todas as precauções para o voo, pelo menos as que eram possíveis na localidade.

Portanto, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil c/c o artigo 373, I, do CPC, não há como impor a responsabilidade indenizatória à parte requerida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao apelo”.

Assim, não há falar em omissão, conforme ressaltou o parecer ministerial:

“(...) Pois bem, direto ao ponto, sucede que os embargos declaratórios consagram quatro espécies de vícios constantes na decisão passível de correção, quais sejam: obscuridade; contradição, omissão e a presença de erro material, a teor do que disciplina o art. 1.022, e seus respectivos incisos (...).

Ora, entendo que a embargante pretende rediscutir matéria, utilizando dos embargos como sucedâneo recursal, pois o v. acórdão embargado foi categórico ao apontar todos os argumentos lançados nos autos, bem como, analisar todos os precedentes jurisprudenciais condizentes, de sorte que não convém ao embargante almejar que o julgador possa utilizar deste ou daquele argumento para contrapor ao seu.

Da análise dos autos não visualizei a demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a autorizar o acolhimento dos aclaratórios.

Assim, vislumbro ausente omissão, devendo ser mantido o v. acórdão objurgada, pois não há que se falar em plausibilidade do direito invocado para acolher os embargos, não havendo razão para deferimento dos pedidos modificativos almejados pela embargante”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021